Tribunal: TCU
Processo: 036.547/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração interposto por Edimê Oliveira Gomes Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referentes a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Coivaras/PI no âmbito do Programa Projovem Campo no exercício de 2014, em que se apreciam, nesta ocasião, embargos de declaração opostos por Edimê Oliveira Gomes Freitas em face do Acórdão 5684/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Edimê Oliveira Gomes Freitas para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada, o FNDE e a Procuradoria da República no Estado do Piauí a respeito deste acórdão.